Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730038-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCAS PEREIRA PAES LANDIM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 61255680) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante em face de Lucas Pereira Paes Landim, ora apelado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformada, a exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 61255681), alega, em apertada síntese, possuir manifesto interesse no prosseguimento do feito, sendo a maior prejudicada com a extinção do processo, que vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de cassar a v. sentença monocrática, para determinar o regular prosseguimento do feito”. Preparo regular (Id 61255682). Sem contrarrazões (Id 61255684). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser cassada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, o juízo de origem julgou extinto o processo diante da impossibilidade de localização do executado para que promovesse a sua citação. Consignou que “foram realizadas diversas diligências para localização da parte executada em todos os endereços indicados pelo exequente, sendo todas frustradas. Também foram realizadas as pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo”. Confira-se (Id 61255680): (...) Os atos processuais não podem ser praticados de forma aleatória e como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo. Percebe-se que a conduta do credor, ao longo de todo o feito, restringiu-se a colacionar diversos endereços sem qualquer vestígio de verossimilhança e utilidade, evidenciado pelas diligências frustradas. O exequente foi intimado, novamente, para promover a citação da parte executada, sob pena de extinção (ID. 183682055). Nada obstante, mesmo ciente do estágio processual, encontrando-se o processo estagnado sem que houvesse a angularização processual pela citação, real ou ficta o exequente apresentou, novamente, vários endereços sem qualquer elemento de verossimilhança e que também foram frustradas. Na última petição de ID. 196279543, o exequente se limitou a requerer nova pesquisa de endereço, que, diante dos atos processuais já praticados, mostram-se ineficazes e não conferem qualquer indício de efetividade. Isso porque já foram efetuadas buscas pelo endereço do devedor por meio de sistemas à disposição do Juízo, conforme se verifica nos (ID. 134586175 e anexos), sendo que estes bancos de dados oferecem margem superior de precisão, cuja respostas são online. Portanto, é caso de indeferimento do pedido. Pela simples vista dos autos, é cristalino o já exacerbamento da atividade cartorária provocado pelas diligências requeridas nos autos. Forçoso dizer que não é função do Poder Judiciário ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, tampouco lhe cabe substituir as partes em seus deveres processuais, em atenção ao dever de imparcialidade. Assim, resta nítida a abstenção do exequente não só em contribuir com andamento do feito de seu exclusivo interesse, mas também em prorrogar, mais uma vez, o deslinde processual. Ressalta-se que, esgotadas as diligências para localização da parte executada, compete ao exequente requerer a citação ficta por edital, o que não ocorreu, nem se cogitou, no presente feito, mas sim novo pedido de diligência inócua, de modo que a hipótese mais se amolda a somente evitar a extinção da ação. É flagrante, portanto, a omissão do autor no dever de promover o andamento processual, o qual já perdura 02 anos sem a citação real ou ficta dos réus. A citação válida constitui pressuposto processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, mormente quando descumprida a oportunidade concedida para supri-la. (...) Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, em apertada síntese, limitou-se a recorrente, em razões recusais, a aduzir genericamente que detém interesse no prosseguimento do feito e que a extinção promovida pelo juízo a quo violaria os princípios da instrumentalidade das formas, a economia processual. Argumenta, ainda, ter sido prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, não cumprindo o propósito de pacificação dos conflitos. Não rebateu, assim, os fundamentos postos no pronunciamento judicial vergastado acerca da sua inércia quando da intimação para fornecimento de novo endereço onde poderia o executado ser localizado. Tampouco impugnou, de forma específica, o cerne da questão, que seria a impossibilidade de triangularização do processo. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular genericamente a sua reforma a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora